Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700570-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ BERGAMINI SOSSAI AGRAVADO: RESTAURANTE ALVORADA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ela formulada, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga ajuizada por BEATRIZ BERGAMINI SOSSAI e outros em desfavor de RESTAURANTE ALVORADA LTDA (RAINBOW GASTRO DRINKS). Narra que o comércio ora requerido atua como casa de shows e que suas atividades ultrapassam os limites sonoros estabelecidos pela Lei Distrital no 9.605 com perturbação do sossego dos vizinhos, ora requerentes. Requerem, em sede de tutela, que o empreendimento se abstenha de realizar shows e executar músicas que ultrapassem os limites legais para o horário noturno, sob pena de multa. É o relato do necessário. Decido. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso dos autos, ao realizar um juízo sumário dos elementos acostados, observo presente a probabilidade do direito vindicado na inicial tendo em vista o documento de ID no 52564913 que atesta em laudo medição sonora em prédio vizinho ao empreendimento com volume incompatível com o horário. Outrossim, ademais da perturbação do sossego alheio provocada pelo som alto, a inicial não relata outras situações específicas que impliquem em urgência na concessão da medida, não havendo, neste juízo sumário de cognição elementos que justifiquem a concessão da tutela vindicada. Sendo certo que o deferimento da medida de urgência pressupõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, estando ausente a urgência, inviável se revela a medida antecipatória postulada. De forma que, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”. A agravante afirma que o estabelecimento comercial agravado destina-se ao comércio de álcool, música e shows, com performance de artistas Drag Queen, funcionando como uma casa de shows. Assevera que, aos fins de semana, o restaurante recorrido promove festas, na maioria das vezes no período noturno, que perduram até a madrugada, com som ligado em alto volume. Alega que, mesmo após o fim dos eventos, os frequentadores do estabelecimento permanecem no local ou nas suas proximidades, gritando e se espalhando pelo espaço residencial, fato que tem perturbado o sossego noturno dos moradores vizinhos. Aduz que, ante as diversas reclamações dos vizinhos, sobretudo os moradores dos Blocos B e D, da SQS 105, foram envidados todos os esforços possíveis na tentativa de se resolver a questão do barulho de forma amigável, para que o agravado providenciasse as adequações necessárias ao local, com o fim de que o empreendimento continuasse em pleno funcionamento, mas as tratativas não lograram êxito. Salienta ter sugerido ao agravado que providenciasse edificação passível de controlar a acústica do som, porém o proprietário limitou-se à feitura de toldos que cercaram o local, ocupando área pública e, portanto, em nada contribuindo para a diminuição dos sinais acústicos, tampouco para a segurança dos moradores da quadra. Sustenta que o sossego público é direito assegurado a todos os cidadãos, sobretudo em suas horas de descanso ou de recuperação do trabalho, especialmente em fins de semana, quando a população pretende descansar em suas casas, receber visitas, repousar e dormir. Refere que sua pretensão encontra amparo na Lei Distrital no 4.092/08, que proíbe, nos termos do artigo 2o, a perturbação do sossego e do bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados. Acrescenta que, de acordo com o artigo 7o, da referida legislação, o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152. Registra que, conforme previsto nas referidas normas, o nível de critério de avaliação para ambientes externos em área mista residencial é de 55 dB (A) no período diurno e de 50 dB (A) durante a noite. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja concedida imediata antecipação da pretensão recursal para determinar ao agravado que se abstenha de ultrapassar o limite de 50db (A) na emissão de ruídos provenientes de sua atividade de bar e de restaurante, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de prolongamento da alegada situação de perturbação do sossego noturno da agravante, que pode trazer prejuízos à sua saúde e bem-estar. Além disso, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, que emerge do laudo de perícia criminal elaborado pelo Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal (Id n.o 13635672, págs. 27/49), a atestar que o estabelecimento agravado, nas duas medições feitas (uma na sala de TV do apartamento do bloco B da SQS 105, com a janela aberta, e outra na suíte principal do mesmo apartamento, com a janela fechada), na data de 09/11/2019, nos horários de 23:24 e 23:39, produziu ruídos em nível superior ao permitido para o local pelo art. 7o, da Lei Distrital no 4.092/08. De acordo com o art. 7o da referida legislação, o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152. Segundo tais normas, o nível de critério de avaliação para ambientes externos em área mista predominantemente residencial, como do ora objeto discussão, é de 55 dB (A) no período diurno e de 50 dB(A) durante a noite. Os níveis medidos pelo laudo anteriormente referido, produzido, como já afirmado, no período noturno, variaram de 55 dBA a 63 dBA, na na sala (com a janela aberta), e de 54 dBA a 57 dBA, na suíte principal (com a janela fechada). Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, concedo a antecipação de tutela recursal pleiteada para determinar a ré que se abstenha de ultrapassar o limite noturno de 50db (A) na emissão de ruídos provenientes de sua atividade de bar e restaurante, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2020 14:09:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator